Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600582-98.2020.6.16.0032
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Inteiro teor:
03/11/2021
Número: 0600582-98.2020.6.16.0032

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 24/02/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600582-98.2020.6.16.0032
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Ação de Investigação Judicial Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Especial nº 0600582-
98.2020.6.16.0032 que em razão da prática da conduta vedada pelo Art. 73,VI, b da Lei nº 9.504/1997,
com fundamento nos §4º e §8º do mesmo art. 73, julgou procedente em parte esta Representação,
para condenar o Sr. Flávio Silva Posseti ao pagamento de multa fixada em R$ 15.961,50 (quinze mil
novecentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos); o Sr. Kosmos Panayotis Nicolaou ao
pagamento de multa fixada em R$ 15.961,50 (quinze mil novecentos e sessenta e um reais e
cinquenta centavos) e o Sr. Bruno Goldoni ao pagamento de multa fixada em R$ 15.961,50 (quinze
mil novecentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos). Condeno, ainda, a Coligação Palmas
Rumo ao Futuro a responder solidariamente pelas multas fixadas para os seus candidatos eleitos
Kosmos e Bruno. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral - Representação Especial por conduta
vedada aos agentes públicos, que se funda no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/1997, proposta pela
coligação Palmas Pode Mais em face de coligação Palmas Rumo ao Futuro, Kosmos Panayotis
Nicolaou e Bruno Goldani, candidatos eleitos aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito de Palmas/PR,
Flavio Silva Posseti e Município de Palmas/PR. Argumenta-se, em síntese, que o Sr. Flavio Silva
Possetti, Secretário Municipal de Saúde na época, valeu-se de espaço na programação da Rádio
Clube FM, espaço este adquirido pelo Município de Palmas, para manifestar-se publicamente no
que, segundo os autores, resumiu-se a publicidade institucional da secretaria de saúde do
Município, com fins eleitoreiros, o que desequilibrou a disputa. O programa teria ido ao ar em
15/10/2020. A conduta, argumenta-se, beneficiou os Srs. Kosmos e Bruno, o primeiro sendo o então
ocupante do cargo de prefeito e candidato à reeleição. Ambos venceram a disputa; na sentença foi
determinado a exclusão do Município de Palmas). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
VALMIR ANTONIO FERREIRA SANTIAGO (RECORRENTE)
ROGERIO HELIAS CARBONI (ADVOGADO)
LEANDRO CAMARGO MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
DANIEL RICARDO LANGARO (RECORRENTE)
ROGERIO HELIAS CARBONI (ADVOGADO)
LEANDRO CAMARGO MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)

ULISSES ANTONIO PADILHA DA SILVA (RECORRENTE)
ROGERIO HELIAS CARBONI (ADVOGADO)
LEANDRO CAMARGO MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
Palmas Pode Mais 15-MDB / 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA /
14-PTB / 19-PODE (RECORRENTE)
ROGERIO HELIAS CARBONI (ADVOGADO)
LEANDRO CAMARGO MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 KOSMOS PANAYOTIS NICOLAOU
PREFEITO (RECORRENTE)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
KOSMOS PANAYOTIS NICOLAOU (RECORRENTE)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
BRUNO GOLDONI (RECORRENTE)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
FLAVIO SILVA POSSETI (RECORRENTE)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
PALMAS RUMO AO FUTURO 40-PSB / 55-PSD / 45-PSDB
(RECORRENTE)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 KOSMOS PANAYOTIS NICOLAOU
PREFEITO (RECORRIDO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
KOSMOS PANAYOTIS NICOLAOU (RECORRIDO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
BRUNO GOLDONI (RECORRIDO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
FLAVIO SILVA POSSETI (RECORRIDO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
PALMAS RUMO AO FUTURO 40-PSB / 55-PSD / 45-PSDB
(RECORRIDO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
VALMIR ANTONIO FERREIRA SANTIAGO (RECORRIDO)
ROGERIO HELIAS CARBONI (ADVOGADO)
LEANDRO CAMARGO MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)

DANIEL RICARDO LANGARO (RECORRIDO)
ROGERIO HELIAS CARBONI (ADVOGADO)
LEANDRO CAMARGO MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
ULISSES ANTONIO PADILHA DA SILVA (RECORRIDO)
ROGERIO HELIAS CARBONI (ADVOGADO)
LEANDRO CAMARGO MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
Palmas Pode Mais 15-MDB / 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA /
14-PTB / 19-PODE (RECORRIDO)
ROGERIO HELIAS CARBONI (ADVOGADO)
LEANDRO CAMARGO MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42754
691
03/11/2021 13:34 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.902

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600582-98.2020.6.16.0032 –
Palmas – PARANÁ
Relator: VITOR ROBERTO SILVA
EMBARGANTE: PALMAS RUMO AO FUTURO 40-PSB / 55-PSD / 45-PSDB
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
EMBARGANTE: FLAVIO SILVA POSSETI
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
EMBARGANTE: BRUNO GOLDONI
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
EMBARGANTE: KOSMOS PANAYOTIS NICOLAOU
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
EMBARGADO: Palmas Pode Mais 15-MDB / 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 14-PTB / 19-
PODE
ADVOGADO: ROGERIO HELIAS CARBONI - OAB/PR37227-A
ADVOGADO: LEANDRO CAMARGO MARTINS - OAB/PR0028898
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
EMBARGADO: ULISSES ANTONIO PADILHA DA SILVA
ADVOGADO: ROGERIO HELIAS CARBONI - OAB/PR37227-A
ADVOGADO: LEANDRO CAMARGO MARTINS - OAB/PR0028898
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
EMBARGADO: DANIEL RICARDO LANGARO
ADVOGADO: ROGERIO HELIAS CARBONI - OAB/PR37227-A
ADVOGADO: LEANDRO CAMARGO MARTINS - OAB/PR0028898
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
Num. 42754691 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/11/2021 13:34:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21110313340427000000041730466
Número do documento: 21110313340427000000041730466

EMBARGADO: VALMIR ANTONIO FERREIRA SANTIAGO
ADVOGADO: ROGERIO HELIAS CARBONI - OAB/PR37227-A
ADVOGADO: LEANDRO CAMARGO MARTINS - OAB/PR0028898
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE
D E C L A R A Ç Ã O E M R E C U R S O E L E I T O R A L .
REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. CONDUTA VEDADA.
CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO
M A T E R I A L . C O N F I G U R A Ç Ã O . C O R R E Ç Ã O .
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM
EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. A contradição alegada pelos embargantes está fundada
em alegações que visam, em verdade, o reexame da
decisão, já que evidente a intenção de rediscutir a
fundamentação e a motivação da decisão, o que é
inviável nesta estreita via procedimental.

2. Configurado o erro material apontado pelos
recorrentes, os embargos devem ser acolhidos para que o
defeito seja sanado, para o fim de explicitar a forma de
incidência da sanção aos ora embargantes.

3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos,
somente para sanar erro material, sem efeitos infringentes

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.

Curitiba, 28/10/2021

RELATOR(A) VITOR ROBERTO SILVA

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por KOSMOS PANAYOTIS
NICOLAU, BRUNO GOLDONI, COLIGAÇÃO “PALMAS RUMO AO FUTURO” e FLÁVIO SILVA
POSSETI, em face do Acórdão nº 59.719 (ID 42711729), pelo qual à unanimidade de votos, a
Corte conheceu de ambos os recursos, e, no mérito, também à unanimidade, negou provimento
Num. 42754691 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/11/2021 13:34:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21110313340427000000041730466
Número do documento: 21110313340427000000041730466

ao recurso dos investigantes e, por maioria, deu parcial provimento ao recurso dos investigados,
tão somente para reconhecer o caráter solidário da multa imposta aos candidatos beneficiados
integrantes da mesma chapa.

Em suas razões, os embargantes alegam a existência de contradição no acórdão,
vez que no voto condutor foi afirmado que “as circunstâncias demonstram que o fato ocorreu
cerca de um mês antes do pleito, sem menções aos nomes dos candidatos ou ao pleito e sem
qualquer prova quanto ao alcance concreto do programa em questão no eleitorado”, e mesmo
assim entendeu que os “não se mostra razoável e nem proporcional fixar a multa no mínimo
legal”.

Argumentam que se a constatação de que não houve menção aos nomes, ao pleito
ou prova de alcance dos, não é suficiente para afastar a condenação dos Embargantes, ao
menos se mostra suficiente para que ocorra a redução da condenação ao mínimo legal, pois não
poderiam os embargantes serem duramente repreendidos se seus nomes nem mesmo foram
mencionados e não se sabe o alcance do referido programa.

Alegam, também, a existência de erro material no dispositivo do acórdão, já que
incompleto, pois não foi explicitado de que forma ficaram pontuadas as penas dos embargantes.

Ao final, requer o provimento dos embargos com efeitos modificativos, para a
finalidade de que este e. Tribunal reforme seu entendimento anterior, por meio de manifestação
expressa acerca das questões acima apresentadas; na hipótese de o pedido anterior não ser
acatado, ainda assim, que os presentes Embargos De Declaração sejam acolhidos/providos, com
o objetivo de que esta e. Corte manifeste-se expressamente sobre as questões acima
apresentadas, para que a r. decisão passe a refletir a solução jurídica do caso concreto,
esclarecendo e julgando os pontos anteriormente realçados. Por fim, que seja assentado o
prequestionamento dos assuntos nos declaratórios (CPC, art. 1.025 c/c Súmula-TSE nº 72 (ID
31950516).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso.

As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no art. 1.022
do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;

III - corrigir erro material.

Num. 42754691 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/11/2021 13:34:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21110313340427000000041730466
Número do documento: 21110313340427000000041730466

O Código Eleitoral, por sua vez, sem seu art. 275, assim dispõe:

São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de Processo
Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado da data de
publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do
ponto que lhes deu causa.

Assim foi ementado o acórdão:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA VEDADA. ART. 73, VI, B, DA LEI Nº
9.504/1997. DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS EM PROGRAMA DE RÁDIO CUSTEADO PELO
PODER PÚBLICO. CONFIGURAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. CONDUTA
VEDADA NOS TRÊS MESES QUE ANTECEDEM AO PLEITO. CONFIGURAÇÃO.
RESPONSABILIDADE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL QUE PESSOALMENTE REALIZOU A
PUBLICIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS CANDIDATOS BENEFICIADOS.
CASSAÇÃO DO DIPLOMA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DE
ABALO À NORMALIDADE DAS ELEIÇÕES. RECURSO DOS INVESTIGANTES
DESPROVIDO. RECURSO DOS INVESTIGADOS PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Configura a conduta vedada prevista no art. 73, VI, b, da Lei 9.504/97, - realização de
publicidade institucional nos três meses que antecedem a eleição – a apresentação de
programa de rádio, por secretário municipal, em espaço pago pela municipalidade, para a
divulgação de serviço de dispensação de medicamentos no município.

2. Presume-se o prévio conhecimento do agente público que pessoalmente veicula a
publicidade institucional.

3. Em conformidade com o § 8º do art. 73 “aplicam-se as sanções do § 4º aos agentes
públicos responsáveis pelas condutas vedadas e aos partidos, coligações e candidatos que
delas se beneficiem”.

4. É adequado o valor fixado na sentença para a multa, tendo em conta o alcance e a
duração do programa. Porém, os candidatos beneficiados e integrantes da mesma chapa tem
responsabilidade solidária e não individual.

5. Conforme entendimento jurisprudencial, "nem toda conduta vedada, nem todo abuso do
poder político acarretam a automática cassação de registro ou de diploma, competindo à
Justiça Eleitoral exercer um juízo de proporcionalidade entre a conduta praticada e a sanção
a ser imposta" (REspe nº 336–45/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17.4.2015).

6. A configuração do abuso de poder político depende de prova robusta da gravidade das
circunstâncias do fato, a ponto de afetar a normalidade e a legitimidade do pleito (art. 14, §
9º, CF), o que não restou demonstrado nos autos.

7. Recurso dos investigantes conhecido e desprovido. Recurso dos investigados parcialmente
provido.

Num. 42754691 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/11/2021 13:34:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21110313340427000000041730466
Número do documento: 21110313340427000000041730466

No caso, a primeira alegação é de contradição, mais precisamente porque se a
constatação de que não houve menção aos nomes, ao pleito ou prova de alcance dos, não é
suficiente para afastar a condenação dos Embargantes, ao menos seria bastante para a redução
da condenação ao mínimo legal.

Não procede a alegação, pois, dos argumentos do embargante, verifica-se claro
intuito de rediscutir a causa com a finalidade de reforma da decisão.

De acordo com a doutrina, “a decisão é, enfim, contraditória, quando traz
proposições entre si inconciliáveis”. (DIDIER JR., Fredie, Op. Cit, p. 289). Ainda, segundo a
Jurisprudência, “A contradição que autoriza a oposição de embargos se verifica quando existem,
na decisão, assertivas que se excluem reciprocamente ou quando, da fundamentação, não
decorra a conclusão lógica” (Representação nº 846, Acórdão, Relator(a) Min. Og Fernandes,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 188, Data 21/09/2020).

No que interessa, reproduz-se o acórdão:

(...)

De outro lado, não procede a alegação dos candidatos investigados no sentido de que
inexistem elementos concretos que mostrem autoria ou que tiveram efetivo benefício em
razão do fato.

Não se pode perder de vista que os investigados KOSMOS e BRUNO eram candidatos,
respectivamente, aos cargos de prefeito e vice-prefeito no pleito municipal de 2020 e foram
claramente beneficiados com a publicidade realizada, já que nela foi enaltecido um dos
serviços prestados durante a gestão do então prefeito, candidato à reeleição, que é de
acentuado interesse de grande parte da população, tanto daquela que é usuária deste tipo de
serviço como da que pode vir a precisar do fornecimento de algum medicamento.

Mais uma vez, por sua precisão, destacam-se os seguintes fundamentos da sentença:

De toda forma, é importante ponderar que, certamente, este programa chegou aos
eleitores, se tratando a Rádio Clube FM de uma emissora popular de grande audiência
no Município de Palmas/PR. O tema do fornecimento de medicamentos pela prefeitura
é também da mais alta popularidade e afeta diretamente a vida dos cidadãos,
sobretudo em um município que amarga índices de desigualdade social e de pobreza
tão estarrecedores como Palmas/PR.

(...)

Em plena campanha eleitoral, um programa de rádio, custeado pelo município, que se
presta simplesmente a sublinhar os benefícios e o funcionamento tão efetivo deste
serviço público é evidentemente benéfico ao candidato à reeleição, confundindo-se
com a própria campanha eleitoral – é essa, afinal, a razão de existir da vedação
prevista na lei.

E tampouco procede o argumento dos investigados no sentido de que o candidato ao cargo
de vice-prefeito, Bruno, não poderia ser responsabilizado já que não possuía qualquer ligação
com o ente público na época dos fatos.

Por mais que seja incontroverso de que Bruno não era o vice-prefeito e nem exercia qualquer
outro cargo naquela gestão municipal, a sua responsabilização decorre meramente da
Num. 42754691 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/11/2021 13:34:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21110313340427000000041730466
Número do documento: 21110313340427000000041730466

condição de candidato ao cargo de vice-prefeito que auferiu benefício pela conduta vedada.

Nessa linha, o § 8º do art. 73 estabelece que “aplicam-se as sanções do § 4º aos agentes
públicos responsáveis pelas condutas vedadas e aos partidos, coligações e candidatos que
delas se beneficiem”.

Dessa forma, além do responsável pela conduta, isto é, do então secretário municipal,
também devem ser condenados ao pagamento da multa os demais investigados, ou seja, os
candidatos que foram beneficiados pela conduta vedada.

Cabe analisar, agora, o valor da multa.

Pleiteiam os investigados a sua fixação no mínimo legal, já que: (i) inexistiria fundamentação
real e concreta para justificar sua majoração e (ii) a conduta reprimida externou-se como ato
isolado e imputável restritivamente ao Secretário de Saúde Flávio.

Pela sentença, o valor de cada multa foi individualmente fixado em R$ 15.961,50 (quinze mil
novecentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos, resultado da conversão da UFIR
prevista no diploma legal pelo denominador 1,0641, considerando que foi extinta esta
unidade fiscal), correspondente a 15% da penalidade máxima prevista no art. 73, §4º.

No que tange ao investigado Flavio Possetti, fundamentou-se na sentença que “O valor está
distante da penalidade máxima e se justifica tendo em vista se tratar de conduta perpetrada
por ninguém menos do que um secretário do município, autoridade do mais alto escalão,
subordinada diretamente ao candidato à reeleição, e feita em rádio às vésperas do pleito, o
que exige sanção condizente”.

Já, em relação à multa fixada aos candidatos investigados, na sentença assim restou
fundamentado:

“Idêntica multa fixo para cada um dos dois candidatos beneficiados pela conduta
vedada, condenando cada um deles ao pagamento de R$ 15.961,50 (quinze mil
novecentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos), afinal, não haveria razão de
ser no ato ilícito por parte do secretário subordinado, se não fosse para o benefício
eleitoral de seu chefe e da chapa eleita, que sem dúvida colheu os dividendos
incalculáveis da publicidade vedada pela lei”.

Com efeito, a conduta foi praticada por autoridade do mais alto escalão municipal,
diretamente subordinada ao prefeito municipal que era candidato à reeleição, feita em rádio,
veículo de comunicação de alto alcance nos municípios de interior, com potencial de, em
tese, atingir toda a população. Mas, sobretudo, é de se atentar que o programa teve longa
duração, com vários blocos, em que o serviço enaltecido foi explicado às minúcias. Desse
modo, não se mostra razoável e nem proporcional fixar a multa no mínimo legal, mostrando-
se adequado o percentual de 15% da penalidade máxima prevista em lei, tanto ao agente
público, como aos candidatos beneficiados.

Não foi outra a conclusão da Procuradoria Regional Eleitoral:

No tocante às sanções cominadas aos investigados, tenho que a r. sentença
impugnada não merece alterações. A multa, fixada em 15% (quinze) por cento do teto
definido pelo artigo 73, §4º, da Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições), respeita os princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade, revelando-se suficiente para sancionar a
conduta ilícita relatada na exordial e repelir a sua reiteração. Observo, quanto a esse
ponto, que o fato de a propaganda institucional impugnada ter sido veiculada na cadeia
de rádio da cidade – alcançando, ao menos potencialmente, toda a comunidade local –
Num. 42754691 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/11/2021 13:34:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21110313340427000000041730466
Número do documento: 21110313340427000000041730466

não permite a fixação da multa em seu mínimo legal, em observância aos já
mencionados princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sem embargo, a despeito do pedido ser literalmente de redução do valor fixado na origem, o
recurso deve ser provido em parte para afastar a condenação individual de cada um dos
candidatos da chapa, impondo-se manter o montante da penalidade.

Isso porque a condenação dois candidatos recorridos, integrantes de uma mesma chapa
majoritária, deve ocorrer de forma solidária, considerando que o benefício é único e
indivisível à chapa por eles formada.

(...)

Ora, ainda que não tenham sido citados nomes e nem o pleito e tampouco haja a
prova do efetivo alcance, constaram do acórdão os motivos pelos quais se entendeu adequado o
valor da multa fixado na sentença: duração do programa (vários blocos), com detalhamento às
minúcias e enaltecimento do serviço público que ali estava sendo divulgado, bem como o elevado
potencial de seu alcance da divulgação, em razão do meio utilizado (programa de rádio).

Por outro lado, a afirmação no sentido da ausência de menção às eleições ou aos
candidatos foi feita face ao pedido dos embargados de cassação dos diplomas dos recorrentes.

Em razão disso, ainda que os embargantes não concordem com a conclusão a que
chegou esta Corte, não houve qualquer contradição no julgado. Logo, se equivocada a
conclusão, outro é o recurso adequado para impugnar a decisão.

Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas deverão os recorrentes
se utilizar da via recursal adequada, razão pela qual considera-se a matéria como
prequestionada, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

Já quanto ao alegado erro material, os embargantes tem razão, já que efetivamente
incompleto o dispositivo do acórdão, porquanto não foi explicada a forma das condenações,
apesar da redação estar direcionada nesse sentido.

Desse modo, acolho os embargos nesse ponto para esclarecer que a condenação
dos representados, ora embargantes, fica assim adequada:

- condenação do agente público, Sr. FLÁVIO SILVA POSSETI, ao pagamento a
multa fixada, individualmente, em R$ 15.961,50 (quinze mil novecentos e sessenta e um reais e
cinquenta centavos);

- condenação solidária dos candidatos KOSMOS PANYOTIS NICOLAU e BRUNO
GOLDONI ao pagamento de multa fixada para os candidatos da chapa em R$ 15.961,50 (quinze
mil novecentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos).

Logo, no dispositivo da decisão, deve passar a constar da seguinte maneira:

"Por tais razões, voto no sentido de conhecer de ambos os recursos, para o fim de:

a) Negar provimento interposto pelos investigantes;
Num. 42754691 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/11/2021 13:34:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21110313340427000000041730466
Número do documento: 21110313340427000000041730466

b) Dar parcial provimento ao recurso dos investigados tão somente para reconhecer o caráter
solidário da multa imposta aos candidatos beneficiados integrantes da mesma chapa, de modo
que as duas condenações ficam assim adequadas:

- condenação do agente público, Sr. FLÁVIO SILVA POSSETI, ao pagamento a multa fixada,
individualmente, em R$ 15.961,50 (quinze mil novecentos e sessenta e um reais e cinquenta
centavos);

- condenação solidária dos candidatos KOSMOS PANYOTIS NICOLAU e BRUNO GOLDONI ao
pagamento de multa fixada para os candidatos da chapa em R$ 15.961,50 (quinze mil
novecentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos).

É como voto"

Destaca-se, contudo, que o acolhimento parcial dos presentes embargos para
corrigir erro material não tem o condão de alterar o resultado do julgamento.

DISPOSITIVO

Nessas condições, conheço e acolho parcialmente os embargos de declaração,
apenas para corrigir erro material, sem efeitos modificativos.

É o voto.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600582-
98.2020.6.16.0032 - Palmas - PARANÁ - RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA -
EMBARGANTE(S): ELEICAO 2020 KOSMOS PANAYOTIS NICOLAOU PREFEITO, KOSMOS
PANAYOTIS NICOLAOU, BRUNO GOLDONI, FLAVIO SILVA POSSETI, PALMAS RUMO AO
FUTURO 40-PSB / 55-PSD / 45-PSDB - Advogados do(s) EMBARGANTE(S): MARCELA
BATISTA FERNANDES - PR87846-A, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A,
GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR81977-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A -
EMBARGADO(S): VALMIR ANTONIO FERREIRA SANTIAGO, DANIEL RICARDO LANGARO,
ULISSES ANTONIO PADILHA DA SILVA, PALMAS PODE MAIS 15-MDB / 23-CIDADANIA / 51-
PATRIOTA / 14-PTB / 19-PODE - Advogados do(s) EMBARGADO(S): ROGERIO HELIAS
CARBONI - PR37227-A, LEANDRO CAMARGO MARTINS - PR0028898, LUIZ GUSTAVO DE
ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
Num. 42754691 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/11/2021 13:34:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21110313340427000000041730466
Número do documento: 21110313340427000000041730466

do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flávia da Costa
Viana e Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 28.10.2021.

Num. 42754691 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/11/2021 13:34:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21110313340427000000041730466
Número do documento: 21110313340427000000041730466